Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO CONTATO/CENTRAL TELEFÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narra a autora que, no dia 18/07/2024, após ter sido vítima do golpe do falso atendente, teria sido contratado empréstimo valor de R$ 8.260,33. Ato contínuo, teria sido creditado o valor de R$ 7.495,00 na conta corrente da recorrente. Por fim, teriam sido realizadas diversas transferências nos valores de R$ 4.150,87, R$ 200,00 e R$4.952,00. Pretende a declaração de inexigibilidade do débito referente ao empréstimo, a restituição do valor total subtraído mediante fraude e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a correntista foi vítima de fraude, a responsabilidade civil pelos prejuízos e a extensão dos danos para se fixar eventual indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações da autora/recorrente indicam que, no dia 18/7/2024 (i) teria sido vítima do “golpe do falso atendente”; (ii) teria sido contratado indevidamente um empréstimo no valor de R$ 8.260,33; (iii) teria sido creditado o valor de R$ 7.495,00 na conta corrente da recorrente; teriam sido realizadas diversas transferências nos valores de R$ 4.150,87, R$ 200,00 e R$ 4.952,00.
4. Contudo, a Cédula de Crédito Bancário 26199342 acostada aos autos foi celebrada apenas no dia 15/8/2024, o que destoa do relato da autora. Assim, não há como se afirmar que o crédito de R$ 7.495,00 em 18/7/2024, ou as transferências dos valores de R$4.150,87, R$ 200,00 e R$ 4.952,00 no mesmo dia, tenham qualquer relação com a suposta contratação fraudulenta do empréstimo relatada pela correntista.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.